Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DISCIPLINA LEGAL. EXISTÊNCIA. COTAS EM UNIVERSIDADES DISTRITAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL.
1. O “mandado de injunção é o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (Const. Rep., art. 5o, LXXI).” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, Hely Lopes Meirelles, Ed. RT, 13a edição, pág. 135.
2. Os dispositivos constitucionais indicados pelo Impetrante não proclamam categoricamente direito a criação de cotas em universidades públicas que estaria pendente de regulamentação.
3. Os direitos assegurados constitucionalmente às pessoas portadoras de deficiência já estão disciplinados na Lei n. 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), não havendo mora do Poder Legislativo.
4. Não se olvida que o mandado de injunção é cabível contra omissões parciais (Lei no 13.300/2016, art. 2o), sobretudo diante da necessidade de extensão de disciplina jurídica já existente a um grupo que deveria figurar entre os seus destinatários. Isso porque, para os excluídos, a situação se equipara à ausência de norma. Contudo, o mandado de injunção não foi criado com a pretensão de modificar dispositivo legal que, na visão do impetrante, deixa de atender plenamente à Constituição.
5. Ordem injuncional denegada.